Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712571-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: H. P. D. S. E. B. T. D. M., GIORDANA LIMA PUCCI DE SA E BENEVIDES AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, PRO KIDS SERVICOS MEDICOS LTDA D E S P A C H O Da análise dos autos do processo n. 0710418-44.2024.8.07.0001, verifica-se que o pedido de inclusão de Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed-FERJ), CNPJ 31.432.792/0001-05, no polo passivo já foi deferido na origem. Portanto, nada a prover quanto à petição de ID 59145075. Remetam-se os autos do Ministério Público, conforme determinado na decisão de ID 57437744. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora